Tribunal: STJ
Processo: 0151121-13.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1090569 - SP(2026/0151121-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VITOR TEODORO DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NULIDADE DA BUSCA E
APREENSÃO POR CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM O CUMPRIMENTO
NO
ENDEREÇO
INDICADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, nos termos do
II, “a”, e III, da Constituição Federal,
art. 105,
ressalvada a concessão de ofício em casos de ilegalidade flagrante, o
que não se verifica na espécie.
2. A alegada nulidade da busca e apreensão, por suposto cumprimento
em endereço diverso do autorizado, foi afastada pelas instâncias
ordinárias, que assentaram ter sido a diligência realizada no endereço
indicado no mandado.
3. A pretensão de infirmar a moldura fática fixada no acórdão
impugnado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via do
.
habeas corpus
4. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada ao
rejeitar a tese defensiva por exigir reexame de provas e por inexistir
ilegalidade manifesta.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56781534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c0553b6d-7161-4938-932b-acf8c3b2636d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: c0553b6d-7161-4938-932b-acf8c3b2636d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1090569 - SP(2026/0151121-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VITOR TEODORO DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NULIDADE DA BUSCA E
APREENSÃO POR CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM O CUMPRIMENTO
NO
ENDEREÇO
INDICADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, nos termos do
II, “a”, e III, da Constituição Federal,
art. 105,
ressalvada a concessão de ofício em casos de ilegalidade flagrante, o
que não se verifica na espécie.
2. A alegada nulidade da busca e apreensão, por suposto cumprimento
em endereço diverso do autorizado, foi afastada pelas instâncias
ordinárias, que assentaram ter sido a diligência realizada no endereço
indicado no mandado.
3. A pretensão de infirmar a moldura fática fixada no acórdão
impugnado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via do
.
habeas corpus
4. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada ao
rejeitar a tese defensiva por exigir reexame de provas e por inexistir
ilegalidade manifesta.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56781750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: fb13e579-601f-4113-b28c-5df1c7539c6e

Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR TEODORO DE
AZEVEDO contra decisão que não conheceu do
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 1500100-
91.2024.8.26.0533).
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela
prática dos crimes previstos no
caput, da
, no
da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
art. 34
e no
caput, da
, em concurso material.
Lei n. 11.343/2006
art. 16,
Lei n. 10.826/2003
O presente ato coator consiste em apelação criminal, a qual restou assim
resumida: (e-STJ fl. 11):
"1- Rejeitaram a matéria preliminar. V. U.
2-Por maioria de votos, deram provimento para condenar o Réu por infração
ao artigo 33§ 1o, da Lei 11343, a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa no mínimo, vencido o E. Relator sorteado que negava provimento.
3-Por maioria de votos, quanto ao artigo 33 “caput”, da Lei de drogas,
negaram provimento, vencido o Relator Sorteado que o provia em parte.
4-Ainda quanto ao recurso da defesa, negaram provimento quanto ao artigo
16 do Estatuto do Desarmamento. V. U
5-Com relação ao artigo 34 da Lei de Drogas, por maioria de votos, negaram
provimento, vencido o E. 3o Juiz, que dava provimento ao recurso da defesa e
absolvia o réu do
da Lei 11343, com lastro no artigo 386, III, do CPP.
art. 34
Declara o E. Desembargador Damião Cogan."
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, em que se
habeas corpus
alegou nulidade absoluta das provas sob o argumento de que a diligência policial teria
sido realizada em local diverso daquele indicado no mandado judicial — autorização
para residência na Rua Francisco Fornazari Filho, 225, enquanto a apreensão relevante
teria ocorrido em um “galinheiro” ou terreno sem construção —, requerendo-se,
liminarmente, a suspensão da prisão e, no mérito, o reconhecimento da ilicitude
probatória e dos efeitos derivados (e-STJ fls.
).
2/10
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu que a tese
writ
defensiva demandaria substituição das premissas fáticas delineadas pelas instâncias
ordinárias, as quais assentaram que o mandado foi cumprido no endereço indicado, sendo
inviável, na via estreita do
, o revolvimento do acervo fático-probatório (e-
habeas corpus
STJ fls.
).
921/923
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que o mandado de
busca e apreensão foi cumprido em local diverso do autorizado, asseverando que as
drogas teriam sido encontradas em um “galinheiro”, ao passo que o proprietário
Documento eletrônico VDA56781750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: fb13e579-601f-4113-b28c-5df1c7539c6e

confirmou tratar-se de uma residência, com garagem e banheiro. Afirma que os policiais
não pesquisaram a titularidade do imóvel e descrevem o local como terreno sem
construção, o que evidenciaria a nulidade absoluta da diligência. Aduz ausência de
fundamentação da decisão agravada quanto à necessidade de revolvimento fático,
defendendo ser desnecessário reexame aprofundado de provas para reconhecer a
dissociação entre o local autorizado e o efetivamente diligenciado. Invoca julgados para
reforçar a tese de nulidade em caso de diligência cumprida em endereço diverso do
constante no mandado e a inutilização das provas decorrentes (e-STJ fls.
).
928/936
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para admitir o
habeas corpus; pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da prisão e
determinar a imediata soltura; pleiteia, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a
nulidade das provas obtidas em decorrência da diligência realizada em local diverso do
autorizado, bem como de todas as dela derivadas (e-STJ fl. 936).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A impetração sustenta nulidade absoluta da busca e apreensão e das provas
dela derivadas, sob o argumento de cumprimento da diligência em local diverso daquele
indicado no mandado. Pontua que a autorização teria recaído sobre residência na Rua
Francisco Fornazari Filho, 225, enquanto apreensões relevantes teriam ocorrido em
“galinheiro” ou terreno sem construção. As instâncias ordinárias, contudo, afastaram essa
leitura, assentando que o mandado foi cumprido no endereço indicado.
Documento eletrônico VDA56781750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: fb13e579-601f-4113-b28c-5df1c7539c6e

A respeito da alegação de cumprimento da diligência em endereço diverso, o
Tribunal de origem registrou (e-STJ fls.
):
18/19
“Já o segundo fundamento da pretensão de nulidade se baseia em um detalhe
formal, mais precisamente, num suposto equívoco no endereço constante do
mandado de busca e apreensão, de forma que a diligência tivesse sido
cumprida em endereço diverso do constante do mandado.
Porém, ao analisar os próprios termos do recurso da defesa, é possível se
concluir que não há equívoco, sendo que o mandado foi cumprido no
endereço correto.
Conforme se denota, o juízo autorizou o cumprimento da ordem de busca e
apreensão na Rua Francisco Fornazari Filho, n.o 225, onde a investigação
apontou existir um terreno cercado apelidado de ‘galinheiro’, local onde
havia uma estrutura de madeira na qual o apelante guardava drogas.
A confusão instaurada pela defesa se baseia no depoimento da testemunha
Anibal Mutti, que certamente se confundiu a respeito dos endereços ou limites
do imóvel, e afirmou ter possuído um imóvel na localidade anos atrás, e onde
supostamente havia uma ‘casa bonitinha’.
Tal equívoco, entretanto, é absolutamente irrelevante para o processo, haja
vista que o endereço diligenciado é exatamente o descrito pela investigação e
corresponde formal e materialmente ao terreno cercado amplamente
mencionado tanto no inquérito quanto na produção da prova oral. Desta
forma, esta questão preliminar também deve ser rejeitada”
Como se vê, a decisão agravada partiu de premissa fática já firmada pelas
instâncias ordinárias, após exame do conjunto probatório, no sentido de que a diligência
ocorreu no endereço judicialmente autorizado. O agravo insiste em que haveria
dissociação entre o local autorizado e o efetivamente diligenciado, invocando trechos de
depoimentos e imagens, mas pretende, em rigor, a substituição da moldura fática traçada
no acórdão estadual por outra mais favorável, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada. Explicita que,
para acolher a tese defensiva, seria imprescindível revolver o acervo fático-probatório a
fim de infirmar a conclusão do Tribunal de origem.
Essa compreensão alinha-se a julgados que vedam o reexame de fatos e
provas na via mandamental, notadamente quando há divergência entre a narrativa
defensiva e as premissas fáticas do acórdão impugnado: “Havendo divergência entre a
situação fática narrada pela defesa e o constante do v. acórdão reprochado, para infirmar
as conclusões das instâncias ordinárias e dirimir a dúvida acerca da questão, seria
necessário o amplo revolvimento do acervo fático probatório dos autos, procedimento
Documento eletrônico VDA56781750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: fb13e579-601f-4113-b28c-5df1c7539c6e

que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.” (RHC n.
relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado
121.772/PR,
do
), Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
TJ/PE
18/2/2020,
28/2/2020.
Na mesme direção, é assente na Suprema Corte o entendimento que “É
inviável, na via do habeas corpus, reexaminar provas para desconstituir premissas fáticas
firmadas pelas instâncias ordinárias. (AgR no RHC 257768, Relator Edson Fachin,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
25/08/2025,
03/09/2025)
Portanto, a alegação de ausência de fundamentação não procede. O agravo
limita-se a reeditar a tese já enfrentada pelo Tribunal
e pela decisão agravada, sem
a quo
evidenciar ilegalidade flagrante ou contradição interna que autorize a reforma.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:23
Código de Controle do Documento: fb13e579-601f-4113-b28c-5df1c7539c6e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0151121-6
HC 1.090.569 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001009120248260533 20182682024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GUILHERME SANTOS VIDOTTO
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR TEODORO DE AZEVEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR TEODORO DE AZEVEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: WILLIAM CÉSAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515128056425605@
2026/0151121-6 - HC 1090569 Petição : 2026/0041323-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:13:28
Código de Controle do Documento: 357FFBBD-63E1-476D-AB8F-7A6405B13442